Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-49.2020.8.11.0048
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000757-49.2020.8.11.0048
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DO POLICIAL, DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS HARMÔNICOS ENTRE SI. PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM AS LESÕES DA VÍTIMA. TESTE DE ETILÔMETRO QUE COMPROVA A EMBRIAGUEZ DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez (CTB, art. 303, § 2o), à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 meses.
2. Fatos relevantes: (i) colisão entre veículo conduzido pelo réu e caminhonete, ocasionando capotamento e lesões gravíssimas na vítima; (ii) realização de teste de etilômetro com resultado de 0,64 mg/L; (iii) depoimentos testemunhais que indicam visíveis sinais de embriaguez do réu; (iv) tentativa de fuga do local do acidente.
3. Requerimento do recurso: absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 2o, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condução de veículo automotor exige do condutor comportamento cauteloso e responsável, sendo a imprudência elemento suficiente à responsabilização penal em caso de lesão causada a terceiros.
6. O teste de alcoolemia realizado com etilômetro constitui meio idôneo de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do art. 306, § 1o, I, do CTB.
7. A palavra dos policiais, se em consonância com os demais elementos dos autos, possui fé pública e valor probatório relevante.
8. A tentativa de atribuir a causa do acidente a condições adversas da pista não se sustenta diante de provas que demonstram que o réu, embriagado, realizou manobra imprudente de ultrapassagem em alta velocidade, perdendo o controle do veículo e causando colisão que resultou em lesões gravíssimas à vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 303, § 2o, 306, caput e § 1o, I; CPP, art; 387, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 836.704/SC, AgRg no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000757-49.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON DOS SANTOS - CPF: 032.286.589-10 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (VÍTIMA), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. RE
C
URSO DA DEFESA.
CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
PO
R INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DO

POLICIAL, DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS HARMÔNICOS ENTRE SI. PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM AS LESÕES DA VÍTIMA. TESTE DE ETILÔMETRO QUE COMPROVA A EMBRIAGUEZ DO AGENTE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
qualificada pela embriaguez
(CTB, art. 303, § 2o
), à pena de

02

anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, substituída por
duas
pena
s
restritiva
s
de direito
s,

além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 0
4
meses
.

2.

Fatos relevantes:
(i
)
colisão entre veículo conduzido pelo réu e caminhonete, ocasionando capotamento e lesões gravíssimas na vítima
;
(
ii
)

realização de teste de
etilômetro
com resultado de 0,64 mg/L
;
(
iii
)

depoimentos testemunhais que indicam visíveis sinais de embriaguez do réu
;
(
iv
)

tentativa de fuga do local do acidente.

3
.
Requerimento
do recurso:
ab
solvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 2o, do
CTB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A condução de veículo automotor exige do condutor comportamento cauteloso e responsável, sendo a imprudência elemento suficiente à responsabilização penal em caso de lesão causada a terceiros.

6. O teste de alcoolemia realizado com
etilômetro
constitui meio idôneo de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do art. 306, § 1o, I, do CTB.

7. A palavra dos policiais, se em consonância com os demais elementos dos autos, possui fé pública e valor probatório relevante.

8.
A tentativa de atribuir a causa do acidente a condições adversas da
pista não se sustenta diante de
provas

que demonstram que o réu, embriagado, realizou manobra imprudente de ultrapassagem em alta velocidade, perdendo o controle do veículo e causando colisão que resultou em lesões gravíssimas à vítima.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
.
28, 303,
§ 2o
, 306,
caput
e § 1o, I
;
CPP,
art
; 387, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 836.704/SC
,

AgRg
no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 8 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Welington dos Santos
,
contra a sentença do Juízo da
V
ara
Única
da Comarca de
Juscimeira
, nos autos da ação penal n.
1000757-49.2020.8.11.0048
,
que o condenou pela prática do crime
de

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez (CTB, art. 303, § 2o), à pena de
02

(dois)
anos, 08
(oito)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
,
além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo período de

04
(quatro)
meses
.

Nas
razões recursais
, a
Defensoria Pública
requer
a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas constantes nos autos não são suficientes para sustentar a condenação

(id.
299723028
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministér
io Público manifesta-se pelo
des
provimento do recurso (id.
299723031
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do recurso defensivo (id.
303718392
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os auto
s foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Welington dos Santos

foi denunciado pela prática do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante

(C
TB
, art.
306
)
e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez (CTB, art. 303, § 2o)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

FATO 1 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 18h10, no Km 261, BR 364, próximo ao Hotel
Marihá
, em Juscimeira/ MT, o denunciado
WELINGTON DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua con
duta, conduziu o veículo automotor GOL, placa ADH-
1570,com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado
WELINGTON
conduzia o veículo supracitado na rodovia BR 364, momento em que colidiu na lateral da camionete Hilux, ocasião em que o motorista perdeu o controle e resultou no capotamento.

Verificou-se que, conforme testemunhas no local, o denunciado estava em visível estado de embriaguez, agindo com zombaria do ocorrido. Desta forma, WELINGTON foi submetido ao teste de
etilômetro
de número 2005, que auferiu 0.64/mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (fls. 04), oportunidade que fora constatado a embriaguez do condutor do veículo GOL.

FATO 2 – LESÃO CORPORAL CULPOSA

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na mesma data e condições acima descritas, o denunciado
WELINGTON DOS SANTOS
, com imprudência, praticou lesão corporal culposa de natureza gravíssima na direção do veículo automotor GOL, placa ADH-1570, uma vez que colidiu na lateral da camionete Hilux, ocasionando a perca de controle e diversos capotamentos, resultando em lesões corporais na vítima Maria Julia
Rossato
.

Apurou-se que a vítima estava na camionete Hilux, em sentido à Rondonópolis/MT, em companhia de Marcos Roberto de Souza Candido,
Claudimara
Lemos de Carvalho Candido e mais duas amigas, filhas do referido casal, quando o veículo conduzido pelo denunciado colidiu na lateral da Hilux.

Verificou-se que a camionete capotou diversas vezes após a colisão, ocasião em que a vítima fora arremessada para fora do veículo, sofrendo lesões gravíssimas e sendo encaminhada para UTI do Hospital Regional de Rondonópolis/MT

(...)”
(id.
299722438
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente
e
o apelante foi
absolvido do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), e condenado pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez (CTB, art. 303, § 2o), à pena de
02

(dois)
anos, 08
(oito)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
,
além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo período de

04
(quatro)
meses
.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa
requer a absolvição do apelante
com fundamento no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal, pois afirma que as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação
.

Sustenta que a
alteração da capacidade psicomotora do apelante
não teria sido comprovada, pois o mero resultado do
etilômetro
, por si só, não serviria como meio idôneo de prova para comprovar essa circunstância, ante a inexistência de “
sinal que pudesse comprometer a falta de coordenação entre psiquismo e a motricidade do acusado (perda de reflexos)
”.

Alega, ainda, que o desnível da pista e a presença de terra e pedras britas no asfalto poderiam ter influenciado na perda do controle do veículo pelo acusado, motivo pelo qual não teria sido comprovado o dolo ou culpa do agente.

Sem razão
.

Inicialmente, é necessário frisar que
todo aquele que trafega com veículo automotor deve pautar sua atitude em um cuidado objetivo, consistente na obrigação legal de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros,
sob pena de
responsabilização penal
, nos termos do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro,
devido à inobservância da cautela necessária.

Ademais, o art. 28 da legislação de trânsito determina que
o con
dutor de automóvel deve manter
o domínio de seu veículo

a todo o momento
e dirigi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de todos.

Assim, para aferir se
determinada
conduta caracteriza a imprudência necessária à responsabilização criminal, é preciso observar se a sua ação representa um comportamento voluntário e desatencioso, que produz um resultado ilícito, não desejado, mas totalmente previsível.

Outrossim
, no que concerne à
constatação da
embriaguez,
como bem apontado pelo órgão
ministerial nas contrarrazões, o exame realizado por meio de
etilômetro
constitui meio idôneo, legalmente previsto e tecnicamente confiável para a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor.

Esse
entendimento encontra respaldo no inciso I do §

1o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que expressamente reconhece como suficiente a constatação de teor alcoólico igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Assim, uma vez observados os requisitos técnicos e formais exigidos pela legislação de trânsito e pelas normas do CONTRAN, o resultado do teste do
etilômetro
configura prova válida e eficaz da alteração da capacidade psicomotora
do agente
.

Além disso,
ressalta-se que
o Superior Tribunal de Justiça
prescreve que o teste de alcoolemia ou o auto de constatação de sinais de embriaguez, diligências realizadas na fase
pré
-processual, se amoldam à concepção de prova cautelar e não repetível, de forma que atrai a aplicação da parte final do artigo 155 do Códig
o de Processo Penal. Confira-se
:

“
(...) O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria inócua a produção de tal prova. No caso, ainda houve a confirmação das circunstâncias do referido Auto pelos depoimentos dos policiais (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 836.704/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

julgado em 11/3/2024,
DJe
de 15/3/2024).

Importante registrar, ainda, que
a Corte Superior
tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante,em virtude
da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado
Orientativo
n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso dos autos,
a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.
299722425
, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id.
299722425
, p. 02/06), pelo comprovante de teste de alcoolemia (id.
299722425
, p. 07), fotos do veículo capotado e da vítima lesionada no momento do acidente (id.
299722425
, p. 29/30), prontuário médico da vítima (id.
299723009
), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução criminal.

O informante
Marcos Roberto de Souza Cândido
, que conduzia o veículo onde se encontrava a vítima
Maria Júlia Oliveira
Rossato
, declarou,
na
s duas fases processuais
, que o acidente ocorreu quando trafegava em direção a Rondonópolis, acompanhado de sua esposa, filhas e uma amiga da família. Segundo seu relato, o veículo em que estavam foi violentamente atingido na porta do motor
ista por um
outro
automóvel
que tentou realizar uma ultrapassagem em alta velocidade
, motivo pelo qual
perdeu totalmente o controle da direção, vindo a
capotar
o carro por várias vezes.

Acrescentou que o motorista que provocou a colisão (o réu)

apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada e comportamento debochado e insensível diante da gravidade da situação
, uma vez que, a
o ser
questionado sobre o que havia feito, o condutor simplesmente respondeu:
"o problema é seu"
.
Ainda, afirmou que a jovem
Maria Júlia Oliveira
Rossato

foi socorrida em estado
grave
e internada na UTI do Hospital Regional de Rondonópolis.

A informante
Claudimara
Lemos de Carvalho Cândido
, que ocupava o banco do passageiro no momento do acidente, declarou, nas duas fases processuais, que trafegava com sua família e uma amiga de suas filhas pela rodovia, sentido Rondonópolis, quando ouviu um forte estrondo e, em seguida, sentiu o veículo capotar repetidas vezes. Segundo seu relato, o motorista do outro veículo, responsável pela colisão, apresentava sinais visíveis de embriaguez, como comportamento alterado e desorientação. Declarou ainda que a jovem
Maria Júlia Oliveira
Rossato
, sofreu ferimentos gravíssimos e foi internada na UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, em estado crítico.

Em juízo,
Claudimara
complementou suas declarações, informando que, em razão da gravidade das lesões, a vítima foi posteriormente transferida para um hospital em São Paulo, onde iniciou tratamento
especializado, e d
estacou

que a
ofendida
ficou com diversas sequelas permanentes
em decorrência do acidente.

A vítima
Maria Júlia Oliveira
Rossato
, ouvida apenas em juízo, declarou que não se recorda do acidente, pois sofreu graves ferimentos e ficou hospitalizada por mais de 50 (cinquenta) dias.

O policial rodoviário federal
Daniel Nascimento Cesar
relatou que estava em serviço quando foi acionado para atender a um acidente de trânsito com vítima. No local da ocorrência, verificou que o condutor do veículo responsável pela colisão
(o apelante)
havia fugido, sendo posteriormente
detido pela polícia militar
.

Após a detenção, foi realizado o teste de
etilômetro
, cujo
resultado apontou 0,64 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, evidenciando que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool.

O réu
Welington dos Santos

exerceu seu direito ao
silêncio
na fase inquisitiva.
Entretanto, sob o crivo do contraditório, relatou apenas que não estava bem no dia do ocorrido e não se recorda dos fatos.

Ademais, as declarações das testemunhas e da vítima são corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos, como o comprovante do teste de alcoolemia, que atestou a concentração de 0,64 miligrama de álcool por litro de ar alveolar no organ
ismo do réu no momento do fato (
valor
superior ao
dobro do limite legal previsto no art. 306, §1o, inciso I, do
Código de Trânsito Brasileiro)
, e o extenso prontuário médico da vítima, que evidencia a gravidade das lesões sofridas em decorrência direta da colisão.

Diante de tais elementos, resta incontroverso que o apelante, com a capacidade psicomotora visivelmente alterada pela ingestão de bebida alcoólica, assumiu a condução de veículo automotor e, ao realizar manobra imprudente de ultrapassagem em alta velocidade, perdeu o controle da direção e provocou grave acidente de trânsito, resultando em lesões corporais gravíssimas em uma das ocupantes do outro veículo.

A tentativa da defesa de atribuir a perda de controle a supostos fatores externos, como desnível na pista ou presença de terra e pedras britas no asfalto, mostra-se infundada e desprovida de qualquer lastro probatório. Ao contrário, o contexto probatório revela que o réu agiu com culpa grave, pois, além de conduzir embriagado, executou manobra arriscada, demonstrou insensibilidade diante da gravidade da situação, proferindo palavras de deboche no local, e tentou evadir-se antes da chegada das autoridades, sendo posteriormente detido por intervenção de terceiros.

Portanto, o
conjunto probatório, robusto e coerente, demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(CTB, art. 303, § 2o), motivo pelo qual
não há qualquer margem para acolhimento do pedido absolutório

2
.
DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pela defesa
de
Welington dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025